Tribunal: TJDFT
Processo: 0740623-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740623-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. L. A. REPRESENTANTE LEGAL: F. D.S.L.A. AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0740623-98.2020.8.07.0000 Agravante: J. P. L. A Agravado: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por J. P. L. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de obrigação de fazer (processo no 0710358-53.2020.8.07.0020), proposta contra a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora, genitora do menor, requer a implementação imediata do tratamento da criança no modelo Denver de estimulação precoce, a ser custeado integralmente pela parte ré perante a Clínica de Fonoaudiologia e Psicologia-CLIFALI, por ser a única que trabalha com o método necessário e por possuir profissionais instruídos e capacitados para aplicação do método DENVER (ID 70444027). Narra o recurso que o Agravante, atualmente possui 03 anos e quatro meses de idade, é portador de Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e já realizou até o momento, vários tratamentos convencionais prescritos pelos médicos, os quais não surtiram os efeitos esperados. Informa que o tratamento chamado método DENVER e prescrito por seu médico é executado por profissionais especializados que trabalham em conjunto ou comumente integram equipes multidisciplinar, e é realizado no mínimo, com 15 horas semanais de intervenção, com mais intensidade e capaz de exercer maior impacto positivo no desenvolvimento do paciente. Informa juntado Laudos médicos e relatórios das Psicólogas e Fonoaudiólogas, atestando a urgente necessidade do início do tratamento do Agravante. Alega ser de grande relevância e urgência a necessidade da realização imediata do tratamento pelo método DENVER prescrito pelos diversos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas. Se o tratamento de Intervenção precoce pelo método DENVER não for logo iniciado, o risco do avanço da doença e as consequências geradas como a dificuldade crescente de socialização e comunicação, associadas as alterações e sequelas do sistema motoro serão multiplicados e irreversíveis. Assim, requer seja antecipada a tutela recursal, no sentido determinar a intimação da Agravada para autorizar ao agravante, o tratamento multidisciplinar pelo método de intervenção precoce DENVER, na CLIFALI, única clínica de Brasília capacitada, com profissionais certificados ou arcar com todas despesas referente ao tratamento requerido, sob pena de multa diária a ser fixada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O agravante foi diagnosticado com transtorno de espectro autista e, segundo relatório médico elaborado pela pediatra que o acompanha desde o nascimento por equipe multidisciplinar, necessita realizar tratamento pelo método de intervenção precoce DENVER, amplamente utilizado para estimulação de crianças menores de cinco anos de idade e que estejam enquadradas na mesma situação do agravante (ID 69956479). Os relatórios médicos de ID’s 69956481 e 69956482, afirmam que o paciente necessita da terapia de intervenção precoce DENVER, no mínimo com 15 horas semanais. Entretanto e como sinalado pela douta inteligência monocrática, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela cautelar, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo da demora da prestação jurisdicional acarretar dano de difícil reparação à parte. Até porque, e isto também importa considerar, estar-se-ia, no caso de deferimento da liminar, antecipando-se à própria prestensão. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator